Tribunal: TJES
Processo: 5005614-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005614-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE CONDICIONA A CITAÇÃO A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. CDA QUE CONTÉM ENDEREÇO COMPLETO COM CEP, RUA, LOTE E QUADRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 202 do Código Tributário Nacional, além dos artigos 2º, §§5º e 6º da LEF nada estabelecem acerca de tal requisito da CDA, tampouco da exordial.

2. Do exame dos autos de origem, verifico que na CDA consta o CEP do imóvel, a Rua em que ele se situa, bairro, quadra e Lote, o que em meu entendimento possibilita perfeitamente a adequada identificação e localização do imóvel gerador do tributo.

3. Muito embora compreenda que o i. Magistrado tenha estabelecido tal condicionante com o objetivo de garantir razoável duração do processo ou mesmo a fim de conferir maior efetividade à execução, entendo, à luz dos dispositivos acima transcritos, que a indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, capaz, portanto, de condicionar a citação do devedor tal como apresentado na decisão vergastada.

4. Assim, deve ser provido o recurso interposto para reformar a decisão de origem, determinando-se, por conseguinte, a continuidade da demanda com a citação da parte executada.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a r. decisão que, nos autos da execução fiscal registrada sob o nº 5026428-58.2022.8.08.0035, ajuizada em desfavor de LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES d determinou a prévia indicação do endereço do imóvel sobre o qual incidiu o tributo exigido como condicionante para a citação do executado, ora recorrido.

Em suas razões (id 5098279), aduz que decisão deve ser reformada, afirmando para tanto que ajuizou na origem execução fiscal eletrônica lastreada em CDA que espelha cobrança de valores originários de IPTU e taxas em desfavor do agravado, sendo certo que tanto na petição inicial quanto na CDA constam o endereço completo do agravado. Apesar disso, afirma que o Magistrado a quo proferiu decisão condicionando a citação da parte devedora a individualização do imóvel com o nome da rua para que seja possível a sua penhora. Afirma que o Código Tributário nada dispõe acerca de tal exigência.

Diante de tais fundamentos, requereu a reforma da decisão de origem.

Sem contrarrazões, haja vista que a parte executada ainda não foi citada na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão que, nos autos da execução fiscal registrada sob o nº 5026428-58.2022.8.08.0035, ajuizada em desfavor de LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES d determinou a prévia indicação do endereço do imóvel sobre o qual incidiu o tributo exigido como condicionante para a citação do executado, ora recorrido.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Conforme observo, o Município recorrente ajuizou execução fiscal acima referenciada, em desfavor da parte ora recorrida, pela qual objetiva a cobrança de débitos relativo a tributo alusivos ao IPTU e Taxas.

Recebidos os autos, o i. Magistrado a quo, proferiu decisão determinando o fornecimento do endereço completo do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido, de modo a garantir a efetividade da pretensão executiva postulada nos autos, bem como a razoável duração do processo.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da decisão e em suas razões (id 5098279), assevera basicamente que tanto na petição inicial quanto na CDA constam o endereço completo do agravado. Afirma também que o Código Tributário nada dispõe acerca de tal exigência.

Pois bem. Sem delongas, entendo que é caso de provimento do recurso.

Assim compreendo em razão de constatar que, de fato, o artigo 202 do Código Tributário Nacional, além dos artigos 2º, §§5º e 6º da LEF nada estabelecem acerca de tal requisito da CDA, tampouco da exordial. Vejamos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Nesse contexto, do exame dos autos de origem, verifico que na CDA consta o CEP do imóvel, a Rua em que ele se situa, bairro, quadra e Lote, o que em meu entendimento possibilita perfeitamente a adequada identificação e localização do imóvel gerador do tributo.

Acerca dos elementos da CDA relacionada a débito de IPTU, vejamos os precedentes que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE DECLAROU INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA CDA. NULIDADE DA CDA. Reconhecimento por ausência de indicação precisa do endereço do imóvel gerador do tributo. Extinção nos termos do art. 485, IV, CPC. Não cabimento. CDA que contém quadra, lote, planta inscrição municipal e indicação fiscal do imóvel. Informações suficientes. Nulidade afastada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0018440-65.2014.8.16.0088; Guaratuba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira; Julg. 02/05/2023; DJPR 08/05/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO EM QUE ALEGADA A NULIDADE DA CDA. Insurgência do excipiente. Acolhimento parcial. Alegação de nulidade das CDAs (ausência de requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo) que é matéria de ordem pública e prescinde de dilação probatória, havendo nos autos elementos suficientes para a análise da integralidade da exceção de pré-executividade. CDAs que se mostram hígidas, cumprindo com os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80. Endereço completo do imóvel tributado (com indicação de quadra e lote), bem como do valor venal (base de cálculo do IPTU) que não constituem requisitos essenciais de validade dos títulos. Precedentes deste E. TJSP. Decisão parcialmente reformada. Mérito da exceção de pré-executividade apreciado integralmente e rejeitado. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2059686-83.2023.8.26.0000; Ac. 16649980; Bertioga; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Julg. 12/04/2023; DJESP 17/04/2023; Pág. 2205)

Vale salientar que muito embora compreenda que o i. Magistrado tenha estabelecido tal condicionante com o objetivo de garantir razoável duração do processo ou mesmo a fim de conferir maior efetividade à execução, entendo, à luz dos dispositivos acima transcritos, que a indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, capaz, portanto, de condicionar a citação do devedor tal como apresentado na decisão vergastada.

Esta Câmara possui entendimento nesse mesmo sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na decisão hostilizada, o julgador singular condicionou a citação do devedor à indicação do endereço completo do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido a fim de garantir a efetividade de futuras diligências atinentes à expropriação do referido bem imóvel. 2. Entretanto, embora seja oportuna a indicação, no bojo da peça de ingresso, do endereço do bem imóvel vinculado ao débito constante da CDA, tal informação não figura como requisito da própria CDA ou da petição inicial da execução fiscal, consoante disposto no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 6º e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal. 3. Destarte, embora verifique que o magistrado singular tenha proferido a decisão com o escopo de conferir a efetividade da execução fiscal, forçoso reconhecer que a indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor, eis que o ônus da ausência do referido endereço será suportado pelo credor em momento posterior e se não forem localizados bens penhoráveis. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008026-34.2022.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 16/Dec/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível)

EMENTA EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO EXIGIDO – REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI E QUE NÃO OBSTA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005854-22.2022.8.08.0000. Desembargador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data: 16/Dec/2022 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível)

Assim, deve ser provido o recurso interposto para reformar a decisão de origem, determinando-se, por conseguinte, a continuidade da demanda com a citação da parte executada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto para determinar a continuidade da demanda executiva, com a citação da parte executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023